Tribunal: TJDFT
Processo: 0725153-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725153-61.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: V. S. F. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE FREITAS DA COSTA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (id 48112180 – autos originários) que, em demanda de reparação de dano por alegado erro médico, inverteu o ônus da prova para que o agravante comprove a adequação dos procedimentos e exames efetuados. Alega, em resumo, que não há motivação tal que justifique a redistribuição do ônus da prova, pois ausentes os requisitos do CDC 6o, VIII. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não se apresentam o fumus boni juris nem o periculum in mora. A relação debatida tem natureza consumerista e a óbvia hipossuficiência técnica do autor autoriza a inversão do onus probandi (CDC 6o, VIII), consoante pacífica jurisprudência da Corte (ac. 1.229.382/Des. Arnoldo Camanho; ac. 1.260.607/Des. João Egmont). Acrescente-se que não há risco de dano irreversível, pois, ao final, o agravante poderá ser ressarcido das despesas com a perícia, caso vitorioso. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10/8/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR